Tribunal: TJPA
Processo: 0801553-54.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801553-54.2023.8.14.0074

APELANTE: GERALDO CARLOS CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta por consumidor, reconhecendo nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão em empréstimo consignado tradicional, com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado: a ausência de manifestação do autor sobre o ajuizamento da ação; a suposta falta de conhecimento da parte autora sobre a demanda; a alegada advocacia predatória; o pedido de condenação por litigância de má-fé; e o requerimento de expedição de ofícios a órgãos externos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou integralmente as teses centrais da causa, especialmente quanto à nulidade contratual, falha na prestação de informações e responsabilidade civil do banco.

5. Alegações acessórias, como eventuais irregularidades na constituição de mandato ou suposta má-fé processual, não integram o núcleo decisório do acórdão e não ensejam embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas sim os relevantes à resolução da causa (CPC, art. 489, §1º, IV).

7. As pretensões do embargante configuram inconformismo com o mérito do julgado e tentativa indevida de rediscussão por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. "Não configuram omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a ausência de análise de questões acessórias que não integram o núcleo da controvérsia jurídica decidida no acórdão." 2. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo observar os limites legais do art. 1.022 do CPC."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG; STJ, EAREsp 600663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801553-54.2023.8.14.0074

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: GERALDO CARLOS CAMPOS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID

24922269

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMG S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID 24922269)
por meio da qual restou conhecido e parcialmente provido recurso de apelação interposto pelo embargado
GERALDO CARLOS CAMPOS
em face do banco embargante.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 24922269)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. CONTRATO NULO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de restituição de valores descontados e indenização por danos morais. O autor alegou que foi induzido a erro ao contratar o referido cartão, enquanto pretendia realizar empréstimo consignado tradicional. Requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) o direito à repetição de indébito pelos descontos indevidos; e (iii) o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Verificada a ausência de informações claras e precisas no instrumento contratual sobre a real natureza da operação de RMC, cabia à instituição financeira comprovar que o consumidor possuía ciência inequívoca dos termos do contrato, o que não foi feito.

5. A prática de imposição de contrato de RMC ao consumidor, sem consentimento e com ausência de transparência, configura falha na prestação do serviço e abusividade nos termos do art. 39, inciso V, e art. 51, inciso IV, do CDC.

6. Declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros compatíveis.

7. No tocante ao dano moral, trata-se de hipótese in re ipsa, em virtude dos transtornos causados ao consumidor em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

8. Quanto à repetição do indébito, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS, é aplicável a devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para aqueles realizados após essa data, respeitada a prescrição quinquenal.

9. Não comprovado de forma inequívoca o recebimento ou disponibilização do valor pelo consumidor, descabe a compensação requerida pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre os termos do contrato, cabendo a nulidade da avença com conversão em empréstimo consignado tradicional". 2. A devolução de valores descontados indevidamente deve observar os parâmetros do EAREsp 600663/RS, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aqueles realizados após essa data. 3. Dano moral em casos de descontos indevidos em benefício de caráter alimentar é configurado in re ipsa, fixando-se indenização proporcional aos danos sofridos".

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, V; 51, IV; CC, arts. 138, 186, 927, e 884; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp 1.236.637/MG; TJ-SP, Apelação Cível 1003702-07.2017.8.26.0077; TJ-PR, Apelação Cível 0005302-28.2018.8.16.0173.”

Alega o embargante em suas razões recursais
(ID 25077304)
que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois teria deixado de analisar questões processuais relevantes suscitadas pelo banco na contestação, notadamente: a ausência de manifestação do autor quanto ao ajuizamento da demanda; o desconhecimento da existência do processo pela parte autora, conforme gravação apresentada; a suposta prática de advocacia predatória pelos patronos do autor; o pedido de condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, requer o saneamento da omissão apontada, com apreciação expressa das matérias acima, bem como a cominação de sanções processuais aos advogados da parte autora.

Era o que havia a relatar.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No que se refere ao vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção: “
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1700)
”.

O caso discutido refere-se a alegação do autor de ter sido induzido, sem o devido esclarecimento, à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. A controvérsia central gravitou em torno do vício de consentimento, da abusividade contratual, dos descontos indevidos e da responsabilidade civil por danos morais.

O acórdão embargado foi proferido no sentido de reconhecer a falha na prestação de informações, declarar a nulidade do contrato de cartão RMC, convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinar a repetição do indébito conforme modulação do STJ
(ID 24339111)
.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado,
verifico que o pedido não merece acolhimento
.

Conforme se observa, as alegações trazidas pelo embargante — referentes a eventual litigância de má-fé, ausência de autorização do autor, atuação predatória de seus patronos e pedidos de ofício a entidades externas —
não constituem pontos centrais da controvérsia jurídica decidida no acórdão, tampouco configuram omissões capazes de comprometer a prestação jurisdicional
.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada,
o julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais e relevantes à resolução da causa
. Transcrevo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

No caso,
o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e completa, as teses centrais do recurso de apelação, voltadas à nulidade da contratação, responsabilidade do banco e consequências jurídicas dos descontos indevidos
. O embargante busca, na verdade, uma reapreciação de aspectos instrumentais e laterais, os quais não integram o núcleo da fundamentação e, portanto, não constituem omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC.

Além disso, as alegações de ausência de ciência da parte autora e vício na outorga de poderes ao advogado demandariam, se cabíveis, incidente específico de falsidade ou impugnação formal, não sendo passíveis de acolhimento por simples embargos de declaração, e menos ainda com base em material extrajudicial unilateral não submetido ao contraditório.

Não há, por conseguinte, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A pretensão do embargante configura, a rigor, mero inconformismo com a ausência de acolhimento de pedidos acessórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025